Tribunal: STF
Processo: RE 85610
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-10
Data de publicação: 1979-04-10

Ementa:
- LEI Nº 3920, DE 17.12.74, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS. ART.
153, § 29, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEI TRIBUTÁRIA
PUBLICADA NO ANO DE 1974 PARA VIGORAR A PARTIR DE PRIMEIRO DE
JANEIRO DO EXERCÍCIO SEGUINTE. INCIDÊNCIA QUE NÃO OFENDE O ART.
153, § 29, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, PORQUE, EM TAL
CASO, O CONTRIBUINTE NÃO FOI SURPREENDIDO COM A MAJORAÇÃO DO
TRIBUTO.